Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. PRÓ-LABORE DO SÍNDICO. IRREGULARIDADES NO VALOR LÍQUIDO PAGO A TÍTULO DE PRÓ-LABORE NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SOBERANIA DAS DECISÕES ASSEMBLEARES. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO.
1. Viola o princípio da boa-fé objetiva e configura vedado comportamento contraditório a conduta do condomínio-autor que, após a aprovação pela assembleia do montante pago a título de pró-labore ao síndico previamente mediante homologação das propostas orçamentárias, posteriormente, por meio da ratificação das contas prestadas, suscita a ocorrência de irregularidade nos valores pagos, sob a alegação de que o definido pelos condôminos corresponderia ao valor bruto e não líquido.
2. A vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) é decorrente do princípio da boa-fé objetiva e visa impedir que uma das partes, após ter gerado uma expectativa na outra, aja de forma incoerente com a conduta anterior.
3. As deliberações tomadas em assembleia de condôminos são soberanas e vinculam os condôminos e o condomínio, de modo que sua desconstituição só é viável por outra decisão assemblear ou decisão judicial, nesse último caso, desde que seja constatada circunstância de flagrante ilegalidade.
4. O simples exercício do direito de ação não configura ato ilícito a ensejar a condenação do autor por danos morais, notadamente quando não demonstrada a intenção manifesta de o demandante causar prejuízos e macular a imagem e a honra do demandado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.